Tribunal: TJBA
Processo: 0824845-26.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. BAIXO VALOR AFERIDO NO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024, em cobrança ajuizada em 24/09/2015 no valor originário de R$ 1.191,83, sem citação efetivada, sem penhora e sem localização de bens, sustentando o apelante nulidade por decisão surpresa e inaplicabilidade do ato normativo à luz do Tema 1.184 do STF e de normas locais sobre “pequeno valor”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Delimita-se a controvérsia em definir se a sentença é nula por violação ao contraditório, ante a alegada decisão surpresa, e se estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos objetivos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com o Tema 1.184 do STF, para a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC/2015) não é absoluta, mostrando-se afastada quando o fundamento adotado decorre do desdobramento jurídico natural da controvérsia e, ademais, não há demonstração de prejuízo, sobretudo quando o contraditório é plenamente exercido em grau recursal. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixa critério objetivo de aferição do “baixo valor” pelo montante existente no ajuizamento, e não pelo valor atualizado em momento posterior, razão pela qual o crédito originário de R$ 1.191,83 enquadra-se no parâmetro normativo. 5. Verificada a ausência de citação e a inexistência de localização de bens, bem como a paralisação por período superior a um ano sem movimentação útil, resta configurada a hipótese prevista na Resolução CNJ nº 547/2024, evidenciando a falta de interesse processual na manutenção da execução, sob a ótica da eficiência e da proporcionalidade entre custo de tramitação e utilidade arrecadatória. 6. A referência, no Tema 1.184 do STF, ao respeito à competência constitucional do ente federado não impede a adoção, pelo Poder Judiciário, de critérios nacionais de racionalização do acervo, porquanto a extinção ocorre sem resolução do mérito e preserva ao exequente a possibilidade de repropositura, desde que não consumada a prescrição e demonstrada viabilidade de cobrança. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º e 10; CF/1988, art. 103-B; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.182.777/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/10/2025; STJ, REsp 2.222.758/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/09/2025; STJ, AgInt no REsp 2.130.425/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 13/08/2025.